Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738255-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Carvalho Rodrigues contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de evidência. Intime-se o agravante para que manifeste-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto ao requerimento de não intervenção da Promotoria de Justiça Militar do Distrito Federal e dos Territórios, posto que a pretensão carece de cabimento recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator